Tribunal: STF
Processo: ARE 1501113
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Severino Ramos de Sousa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REFORMA DA PREVIDÊNCIA ORIUNDA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. LCE N.º 423/2019 QUE EXCLUI A LCE N.º 28/2000 EM RELAÇÃO AOS CASTRENSES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DE 9,5% (NOVE VÍRGULA CINCO POR CENTO). PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 432/2020. CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. IMUNIDADE DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS RESTRITA AOS SERVIDORES CIVIS. NÃO APLICAÇÃO AOS MILITARES. ART. 42, §1º, DA CF. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em razão da EC n.º 103/2019, o Estado de Pernambuco editou a Lei Complementar Estadual n.º 423/2019, alterando a redação da LCE n.º 28/2000, de modo a excluir os agentes castrenses dos beneficiários do sistema previdenciário, razão pela qual não se afigura aplicável aos militares as disposições tratadas pela Lei Complementar nº 28/2000 em tal aspecto. 2. Em que pese a inconstitucionalidade formal do artigo 24-C da Lei Federal n.º 13.954/2019, reconhecida pelo STF, no que tange à definição de alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, a alíquota de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) incidente nos proventos dos pensionistas e militares inativos pernambucanos possui fundamento na Lei Complementar n.º 432/2020 (art. 1º, §2º), inexistindo qualquer vício (seja formal ou material) para afastar a sua incidência no caso em tela. 3. A imunidade tributária para contribuição previdenciária, instituída pela EC n.º 41/2003, é aplicável apenas para servidores públicos civis, restando afasta aos militares inativos e seus pensionistas, em razão de o art. 42, § 1º, da Constituição Federal não ampliar a referida benesse tributária aos castrenses (Tema Repercussão Geral n.º 160 do STF). 4. Recurso provido, à unanimidade.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 18, e 201 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência legislativa dos estados para fixar alíquotas e bases de cálculo de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios.” (ARE 1337821 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15-03-2022)



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, o que, também, afasta a pretensão da parte agravante. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 970/2020. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem declarou a constitucionalidade dos arts. 60 e 61 da Lei Complementar Distrital 769, de 30 de junho de 2008, na redação dada pela Lei Complementar Distrital 970/2020. 4. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 5. Em contexto bem semelhante, analisando a Lei Complementar Estadual 100/2012, do Estado de Goiás, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 13,25%, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 875.958-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/2/2022, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 933), fixou tese no sentido de que: I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; e II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. 6. No julgamento da ADI 6496, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 6/12/2023, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou que A concretização da progressividade tributária, via graduação de alíquotas em contribuições previdenciárias, é uma faculdade do ente federado, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição da República. 7. O acórdão recorrido observou esses entendimentos. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1483401 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-07-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente